Tribunal: TJMT
Processo: 0017491-80.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0017491-80.2013.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: JULIA LOPES SILVA
Vistos etc.
JULIA LOPES SILVA, (14/8/2013), ingressou com Ação de Obrigação de Fazer postulando pelo recebimento de FGTS e verbas trabalhistas atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 32.712,76, id.n.o 6263341.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 20.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora